Tribunal: TJBA
Processo: 8077124-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077124-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL NUNES DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
FELLIPE CHAVES SILVA BRITO SANTOS

AGRAVADO: ARIVAL MARQUES VIANA e outros

Advogado(s)
:
REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ATO LESIVO DE EFEITOS CONCRETOS NÃO OBSERVADO. LIMITES DO CONTROLE DIFUSO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO (ID 92932459). DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGADOS PREJUDICADOS.

1. Inicialmente, quanto aos aclaratórios opostos pelo agravante ao ID 75756235, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o seu processamento, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, no âmbito de ação popular, para suspender os efeitos da Lei Municipal n.º 248/2024, sob a alegação de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, discutindo-se, em especial, a adequação da via eleita para o controle da legalidade de norma em tese e a presença dos requisitos legais para a medida antecipatória.

3. A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso concreto.

4. Com efeito, revelando-se a ação popular nítido intuito de questionamento de lei em tese, com consequências
erga omne
s, ausente está a probabilidade do direito, acarretando, portanto, o indeferimento da tutela de urgência.

5. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.141.693/MG) reforça a exigência de que a ação popular tenha por objeto ato administrativo concreto e lesivo, sendo incabível a suspensão generalizada de norma em tese sem demonstração de efeito lesivo imediato.

6. Vale gizar, por importante, que o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, corroborando o entendimento quanto à inadequação da via eleita e à ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória (ID 92932459).

7. Embargos prejudicados. Agravo de Instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077124-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante RAFAEL NUNES DE SOUZA LIMA e como agravado ARIVAL MARQUES VIANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .